Tribunal: STF
Processo: ARE 1400233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSIONISTAS E APOSENTADOS -ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 9º DA LCE 1.012/2007 E 8º DA LCE 1.013/2000 SOBRE O VALOR QUE EXCEDE AO TETO DO BENEFÍCIO DO RGPS — DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO A MAIOR - RESTITUIÇÃO DETERMINADA E APLICAÇÃO CORRETA DA BASE DE CÁLCULO DA ALÍQUOTA - RECURSO PROVIDO PARA TRÊS DOS SEIS RECORRENTES — DEMAIS RECORRENTES TIVERAM DESCONTO CORRETO - IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A ESTES — RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A mesma coautora, Eliana Costa, além de pensionista é aposentada pela secretaria da educação, conforme se vê a fl. 100. Recebendo valor bruto inferior ao do teto, recolheu a contribuição previdenciária.



    Em relação aos valores pagos a Roberto Valala e posteriormente a sua pensionista Terezinha Ferreira Valala, não vislumbro erros de cálculo na contribuição já que os 11% incidiram após o desconto do valor do teto do benefício do RGPS.



    Em relação à coautora Luzia Roma Miranda, pelo demonstrativo de fls. 128, vê-se que o valor bruto dos vencimentos é de R$ 8.644,60 em março de 2015. Em março de 2015, o teto do benefício era de R$ 4.663.75. Assim, aplicando-se o valor imune, a base de cálculo de 11% deveria de R$ 3.980,85, sendo que o valor líquido da contribuição deveria ser de R$ 437,89. Contudo houve recolhimento de R$ 726,90, redundando numa cobrança a maior de R$ 289,01.



    A coautora Maria Aparecida Pereira da Silva não teve recolhimentos em seu benefício sob a rubrica de contribuição previdenciária, de modo que não se apura valor a receber.



    Por fim, em relação ao coautor João Gomes Lima, pelos demonstrativos apresentados a fls. 188 e seguintes, considero que houve recolhimento correto, ou seja, sobre a diferença após o desconto do valor correspondente ao teto do benefício do RGPS.



    Assim, devem ser apurados e restituídos os valores pagos à maior por Cícera Alves Barbosa, Eliana Costa e Luzia Roma Miranda.



    Os valores a serem restituídos devem ser apurados mês a mês observando-se o prazo prescricional.



    Fica consignado que caso algum os recorrentes receba o benefício de forma cumulada (pensão e aposentadoria) o valor dos descontos deverão ser aplicados de forma individual nos termos do entendimento pacificado pelo E. TJSP.



    (...)



    Por se tratar de matéria jurídica, a recorrida deverá observar o quanto que foi decidido no Tema 1.177 do STF não podendo aplicar o desconto previsto na Lei 13.954/19.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente